Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012181-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.540.779/0001-63 (EMBARGADO), HENRIQUE POLASTRI G FERREIRA - CPF: 970.698.926-91 (ADVOGADO), JULIANA SANTOS FELISBINO MENDES - CPF: 099.297.246-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 05.142.508/0001-48 (EMBARGANTE), FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 326.443.148-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA LUIZA CUNHA CARDOSO - CPF: 116.214.796-25 (ADVOGADO), NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 05.142.508/0001-48 (EMBARGADO), FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 326.443.148-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL/OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Constatado o vício, ante a omissão quanto aos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), os aclaratórios devem ser acolhidos.

3. Embargos de declaração provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que negou provimento ao recurso interposto nos autos da Apelação Cível mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

O ESTADO DE MATO GROSSO alega que o acórdão contém erro de fato, vez que não majorou os honorários advocatícios, em sede recursal.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar o erro material apontado no recurso.

Contrarrazões apresentada pela primeira embargada, Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda, para que os embargos de declaração sejam rejeitados, ante a ausência de erro, omissão, contradição e obscuridade na decisão. (ID. nº 135709176)

Não foram apresentadas as contrarrazões pela segunda embargada, Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, conforme certidão de Id. nº 136845724.

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o ESTADO DE MATO GROSSO, insurge-se alegando que houve vício de erro de fato, ao não majorar o valor, ante o trabalho adicional em sede recursal.

Saliente-se que na hipótese de desprovimento do recurso é devida a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, §11 do CPC.

Neste aspecto, resta consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. 1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ. 3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”.

“Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários.

O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).”

Com efeito, acolho os Aclaratórios do ESTADO DE MATO GROSSO para conferir caráter integrativo ao acórdão fixando os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando que o recurso foi improvido, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022